Tribunal: TJDFT
Processo: 0004576-13.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. Inviável a absolvição do adolescente quando as provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, confirmam que o representado efetuou disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima.
3. Comprovada a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal a procedência da representação é medida que se impõe.
4. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação, visto que proporcional e adequada para atingir aos fins de proteger e reintegrar o jovem ao convívio social e familiar.
5. Recurso conhecido e desprovido.